Tribunal: TJMT
Processo: 1032142-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032142-94.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA FERREIRA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 254.952.596-53 (RECORRIDO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO NÃO UTILIZADO. PRAZO LEGAL DE 120 DIAS ULTRAPASSADO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA. SEGURANÇA RATIFICADA.

I.
Caso em exame

1.

Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança impetrada por Laura Ferreira Araújo e Medeiros, em face de ato omissivo imputado ao Diretor-Presidente do MTPREV, determinando à autarquia que concluísse a análise do pedido de emissão de declaração de tempo não utilizado, protocolado em 17/05/2023.

2.

A impetrante, com 75 anos de idade, alegou que, transcorrido prazo superior a doze meses desde o protocolo do requerimento, a Administração manteve-se inerte, sem justificativa plausível, em violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na análise de requerimento administrativo por prazo superior ao previsto na legislação estadual configura omissão violadora de direito líquido e certo, apta a ensejar a concessão da segurança.

III.
Razões de decidir
4. O art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 impõe à Administração Pública o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, salvo disposição legal diversa.
5. A inércia administrativa, verificada após mais de um ano do protocolo do pedido, sem motivação legítima, caracteriza afronta direta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).
6. A condição de idosa da impetrante impõe prioridade na tramitação de processos administrativos, reforçando a necessidade de resposta célere, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à segurança previdenciária.
7. A omissão da autoridade impetrada restou incontroversa nos autos, sendo suprida apenas após a concessão da medida liminar, o que não afasta a ilicitude do atraso.
8. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a demora injustificada na conclusão de processo administrativo configura lesão a direito líquido e certo, sanável pela via mandamental.

IV.
Dispositivo e tese
9. Sentença concessiva da segurança ratificada, em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na conclusão de processo administrativo, por prazo superior ao previsto em lei, viola os princípios da eficiência, da celeridade e da razoável duração do processo.
2. A omissão administrativa que impede o exame tempestivo de requerimento do administrado configura violação a direito líquido e certo, ensejando a concessão da segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37; CPC/2015, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Laura Ferreira Araújo e Medeiros, em face de ato omissivo imputado ao Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, concedeu a segurança postulada para que a autarquia conclua a análise do pedido de emissão de declaração de tempo não utilizado, protocolado em 17/05/2023, sob número 2023.0.05817.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 321630376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária da Sentença
, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Laura Ferreira Araújo e Medeiros, em face de ato omissivo imputado ao Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, concedeu a segurança postulada para que a autarquia conclua a análise do pedido de emissão de declaração de tempo não utilizado, protocolado em 17/05/2023, sob número 2023.0.05817.

Denota-se dos autos que
Laura Ferreira Araújo e Medeiros, com 75 anos de idade, impetrou mandado de segurança contra o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência (MTPREV), alegando que, transcorrido prazo superior a doze meses desde a protocolização do pedido, a Administração permaneceu inerte, em violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, especialmente em razão da proximidade de sua aposentadoria compulsória, aos 75 anos.

Assim, com fundamento no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, pleiteou a concessão da segurança, para que a autarquia previdenciária se manifestasse de forma conclusiva no processo administrativo.

A liminar foi deferida, tendo a autoridade impetrada noticiado o cumprimento da ordem judicial.

Em seguida, sobreveio sentença que confirmou integralmente os termos da decisão provisória e concedeu, em caráter definitivo, a segurança pleiteada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

No caso em análise, a impetrante afirma ter seu direito líquido e certo violado em razão da omissão da autoridade impetrada, que deixou de analisar o requerimento administrativo protocolado em 17/05/2023, sob o número 2023.0.05817, por meio do qual solicitou a emissão de Declaração de Tempo Não Utilizado, documento indispensável para fins de comprovação de tempo excedente de contribuição e pleito de aposentadoria mais vantajosa perante o Regime Geral de Previdência Social.

Entrementes, passado lapso superior a doze meses desde o protocolo, a Administração Pública permaneceu inerte, sem apresentar qualquer manifestação ou justificativa plausível para o descumprimento do dever legal de decidir.

Desse modo, a conduta omissiva da autoridade impetrada contraria frontalmente o que dispõe o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que estabelece, de forma clara e objetiva, o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise e conclusão de requerimentos administrativos dirigidos à Administração Pública Estadual, salvo disposição legal diversa.

A superação injustificada desse prazo legal compromete os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, especialmente a eficiência, a celeridade e a razoável duração do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que a impetrante conta com 75 anos de idade, situação que atrai a aplicação do princípio da prioridade na tramitação de processos administrativos, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, em razão da especial vulnerabilidade e da urgência inerentes à condição de pessoa idosa.

Assim, a demora na apreciação de requerimento essencial à concretização de direito previdenciário, em especial em fase tão sensível da vida da impetrante, reveste-se de maior gravidade e reforça a necessidade de tutela jurisdicional imediata.

Desse modo, a

omissão administrativa restou incontroversa nos autos, tendo, inclusive, sido suprida apenas após o deferimento da medida liminar.

Frisa-se que não há nos autos qualquer demonstração de fato impeditivo, justificativa razoável ou circunstância excepcional que pudesse afastar o descumprimento da obrigação legal de decidir no prazo estipulado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023).

Diante desse cenário, evidencia-se a presença de direito líquido e certo a ser protegido por meio do presente
mandamus
, motivo pelo qual a sentença que concedeu a segurança merece ser mantida.

Portanto, a decisão de primeiro grau não apenas observou os requisitos legais do mandado de segurança, como também aplicou corretamente os dispositivos normativos aplicáveis ao caso concreto.

A omissão administrativa verificada comprometeu a regularidade do procedimento e violou garantias fundamentais da impetrante, circunstância que justifica integralmente a concessão da ordem, tal como reconhecido pelo Juízo singular.

Diante disso, resta evidente que a morosidade excessiva da autoridade coatora caracterizou violação a direito líquido e certo, tornando legítima e necessária a concessão da segurança para determinar o cumprimento do prazo legal, com a devida comunicação ao administrado quanto a eventuais pendências de forma completa e unificada.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025